Tribunal: TJDFT
Processo: 0713415-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. PRESCINDIBILIDADE. ORÇAMENTOS DIVERGENTES. PAGAMENTO DO VALOR DA FRANQUIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para que o dever de reparar seja reconhecido, é necessária a presença dos requisitos caracterizadores da Responsabilidade Civil pelo ato ilícito, quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e por fim a culpa do agente.
2. Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do artigo 373, I, II e III do Código de Processo Civil.
3. Reputa-se prescindível a apresentação de 3 (três) orçamentos para fins de reparação por dano material. Faz-se necessário somente que os danos alegados se relacionem diretamente com o ato ilícito, bem como o valor apresentado no orçamento esteja consonante com os valores praticados no mercado. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Diante da divergência nos valores e serviços dos orçamentos, não pode a parte autora ser obrigada a aceitar o orçamento de menor valor, porquanto anseia restabelecer o veículo ao estado em que se encontrava anteriormente, assim como a parte ré não pode ser obrigada a arcar com a estimativa de maior valor.
5. O pagamento do valor da franquia do veículo perfaz um valor médio entre os orçamentos apresentados pelas partes, atendendo aos anseios da autora e evitando a imposição de ônus excessivo aos réus, o que afasta o enriquecimento ilícito de ambos.
6. Recurso conhecido e não provido.